Tribunal: TJDFT
Processo: 0710958-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE EXAMES. PRAZO DE CARÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE RELATÓRIO DESCRITIVO DA CONDIÇÃO DE SAÚDE DA PACIENTE. URGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É certo dispor o art. 35-C, inc. I, da Lei n. 9.656/1998, a obrigatoriedade da cobertura do atendimento em caso de emergência, definido como casos implicadores de risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. Essa previsão viabiliza o atendimento excepcional ao consumidor dos serviços de plano de saúde dentro do período de carência estabelecido no contrato.
2. Inexistência de relatório médico descritivo da condição de saúde da agravante com informações concretas sobre o perigo para a vida ou para a saúde em eventual demora na realização dos exames, indicados para confirmação diagnóstica. Negativa do plano de saúde que, considerando não demonstrada a condição de saúde supostamente emergencial para viabilizar a realização dos exames laboratoriais prescritos dentro do prazo de carência do plano contratado, se mostrou adequada.
3. O ônus probatório do fato constitutivo do direito alegado incumbe à agravante como autora da demanda movida em face da agravada, nos termos do art. 373, I, do CPC. 2.1. Não se cogita de inversão, porque apenas a recorrente pode obter com a médica que a assiste o relatório de sua condição de saúde e da premência dos exames ainda não realizados para a confirmação de suposto diagnóstico de câncer.
4. Recurso conhecido e desprovido.